Tribunal: STF
Processo: HC 201574
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Wemerson Pinto de Queiroz e outros, em favor de Marcelino dos Santos Dias, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 662.519 - MG
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMG postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. 
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 10) 
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, ainda, ilegalidade na prisão, haja vista a ausência de audiência de custódia. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico ocorrer no presente caso. 
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o possui outra condenação definitiva por delito de mesma natureza, além de ter sido detido enquanto ainda cumpria pena. 
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:
    “Isto porque verifico que a prisão do paciente decorreu de prévia investigação e se deu em contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, o que recomenda uma maior cautela na apreciação do pedido de liberdade.
    Ademais, segundo a decisão conversória (p. 96/98, doc. único), o paciente possui condenação definitiva pela prática de delito de mesma natureza e, quando da suposta prática delitiva, se encontrava em cumprimento de pena. Contudo, não consta nos autos cópia de sua CAC.
    Assim, não vislumbro elementos que permitam decisão concessiva da liminar pleiteada, cabendo à Turma Julgadora, oportunamente, a análise definitiva do writ.
    Destarte, indefiro a liminar requerida”. (eDOC 10, p. 2)
    Portanto, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente